Tribunal: TJSP
Processo: 1009742-05.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Ausência de oportunidade à ré de se manifestar acerca do conteúdo da réplica e de documentos com ela juntados pela autora. Prova literal que não agrega ao álbum probatório fato relevante e capaz de alterar o desfecho do pleito inicial. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Ausência de oportunidade à ré de se manifestar acerca do conteúdo da réplica e de documentos com ela juntados pela autora. Prova literal que não agrega ao álbum probatório fato relevante e capaz de alterar o desfecho do pleito inicial. Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Tese rejeitada.

RESCISÃO CONTRATUAL. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Incontroversa mora debitoris da promitente-compradora (art. 374, II, do CPC). Restituição das parcelas pagas. Dever jurídico e moral de reembolso. Medida que visa evitar o enriquecimento sem justa causa. Retenção de 20% dos valores pagos pelos réus a título de indenização pela ocupação indevida do bem durante o período de mora. Plausibilidade e adequação. Aplicabilidade das Súmulas 1 e 2 da Seção de Direito Privado desta Corte e da Súmula 543 do STJ. Sentença mantida.

COMISSÃO DE CORRETAGEM. Validade da transferência à consumidora da obrigação de pagar tal verba, desde que conferido destaque para o respectivo valor. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.599.511/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC/2015. Verba de corretagem que é devida ainda que o negócio intermediado não se efetive por inadimplemento da pretensa adquirente (art. 725 do CC). Sentença mantida. Recurso desprovido.